Tribunal: TJMT
Processo: 1016694-10.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016694-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME ROCHA LIMA JUNIOR - CPF: 159.249.938-41 (ADVOGADO), SILVANA GALBIER - CPF: 728.240.009-10 (EMBARGANTE), Gilmar Nilson (EMBARGADO), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), GILMAR NILSON - CPF: 801.874.551-04 (EMBARGADO), GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - CPF: 369.815.908-24 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento ao Agravo de Instrumento e mantivera a revogação do benefício de gratuidade de justiça, anteriormente concedido à parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar documentos que comprovariam a atual hipossuficiência da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas sim à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os elementos probatórios trazidos aos autos, inclusive os documentos tidos por relevantes, concluindo pela existência de elementos concretos que descaracterizam a alegada hipossuficiência financeira.

5. Inexiste contradição ou omissão na fundamentação, sendo evidente a tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “
A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento de Embargos de Declaração”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 494; CF/1988, arts. 5º, incs. XXXV e LXXIV

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339. TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SILVANA GALBIER contra acórdão de id. 283080876 que negou provimento ao Recurso de Agravo de Interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à agravante.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não foram analisados documentos que demonstrariam sua atual condição de hipossuficiência, como extratos bancários, declaração de isenção de IRPF, inexistência de vínculo empregatício, e declaração de que não detém mais a posse dos imóveis outrora locados. Ainda, invoca a necessidade de prequestionamento dos artigos 5º, incisos XXXV e LXXIV da CF, e dos artigos 98 e 99 do CPC. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios e dar provimento ao Agravo de Instrumento, prequestionando a matéria (id. 285083873).

O embargado GILMAR NILSON, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 285699376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão e contradição quanto aos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em exame, não há omissão ou contradição que merece ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos constantes do Agravo Interno, destacando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência foi afastada com base dados concretos, notadamente a comprovação de exploração econômica de imóveis por cerca de uma década, o valor do aluguel superior a três salários mínimos, e a existência de patrimônio incompatível com a alegada miserabilidade.

Ademais, os documentos apresentados foram efetivamente analisados, sendo considerados insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão, conforme expressamente registrado no voto condutor do acórdão embargado. Ainda, não há incongruência interna ou lógica entre os fundamentos adotados no acórdão e a conclusão nele firmada.

A tentativa de reabrir a discussão das matérias já analisadas configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar a decisão com base naquilo que considera relevante, e o acórdão enfrentou a tese jurídica central com expressa remissão a precedente desta Corte e aplicação de dispositivos legais pertinentes.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025